Tribunal: TJMT
Processo: 1022875-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022875-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON FELIPE DA ANUNCIACAO FAGUNDES - CPF: 055.062.091-50 (AGRAVANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DIREITO DE VISITA AO REEDUCANDO – RESTRIÇÃO PELO FATO DE A ESPOSA DO AGRAVANTE RESPONDER À AÇÃO PENAL QUE ESTÁ EM GRAU DE RECURSO – JUSTIFICATIVA EQUIVOCADA – PRETENSA VISITANTE ABSOLVIDA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO

–

RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 41, inciso X, da LEP, constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, o qual, todavia, não possui caráter absoluto, podendo ser suspenso ou restringido [parágrafo único do art. 41 da LEP].

Se a pretensa visitante foi absolvida nos autos da ação penal que respondia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja sentença absolutória foi mantida em sede de apelação criminal, não há óbice para a confecção da carteira de visitantes e o consequente acesso à unidade prisional em que seu marido está segregado, salvo outro motivo impeditivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jeferson Felipe da Anunciação Fagundes
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena autuado sob o número 2000843-18.2021.8.11.0064, que indeferiu o pedido de confecção da carteira de visitas formulado por sua esposa – Id. 183662179.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que “
o direito a visitas é garantido aos penitentes e, como é sabido, o contato com o mundo exterior contribui com o processo de ressocialização dos recuperandos”
.

Assevera que a negativa de confecção da carteira mostra-se desproporcional e controversa, já que a pretensa visitante foi absolvida na ação penal que respondia pela suposta prática de tráfico de drogas.

Diante dessas considerações, pede o provimento do agravo para que seja deferido o direito de a senhora Alice Alves dos Santos confeccionar a
CIV
– Id. 183662180.

Contrarrazões adversas pelo desprovimento – Id.

183662183.

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação – Id.

183662184.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id.

185124169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Insurge-se o agravante contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de confecção da carteira de visitante de sua esposa, ao considerar o fato de que ela
“responde aos autos de no 1022824-75.2022.811.0003, atualmente em fase recursal
” – Id. 183662179.

O recurso comporta
provimento
.

É cediço que, nos termos do art. 41, inciso X, da LEP, constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, o qual, todavia, não possui caráter absoluto, podendo ser suspenso ou restringido [parágrafo único do art. 41 da LEP].

Na presente hipótese, após parecer contrário do Ministério Público, o magistrado singular indeferiu o pleito de renovação da carteira de visitante da senhora Alice Alves dos Santos à Unidade Penitenciária da Mata Grande em que o recuperando Jeferson Felipe da Anunciação Fagundes se encontra segregado pelos seguintes fundamentos:

“Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça o direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais [...]" (RMS n. 56.152/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/6/2015).

Dispõe o art. 128 do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso que o visitante, familiar ou não, poderá ter seu ingresso suspenso ou cancelado quando: I - da visita resulte qualquer fato danoso que envolva o visitante ou o preso; II - houver aplicação de sanção disciplinar suspendendo o direito a receber visita; III - da prática de ato tipificado como crime doloso.

No presente caso, a postulante ALICE ALVES DOS SANTOS responde aos autos de no 1022824-75.2022.811.0003, atualmente em fase recursal”
.

Não obstante a fundamentação supra, convém destacar algumas peculiaridades que demonstram incoerência da aludida decisão.

Inicialmente, registro o equívoco na informação apresentada pelo Magistrado, haja vista que o número informado não corresponde à ação penal a que a pretensa visitante respondeu, sendo o número correto o 1022051-64.2021.8.11.0003.

Não bastasse, como bem relatado pela defesa do agravante, e em consulta aos autos supracitados, é possível constatar que a pretensa visitante foi absolvida da acusação de prática do crime de tráfico de drogas, conforme sentença proferida na data de 24.11.2021 e, embora o
parquet
tenha apelado perante esta egrégia Corte, a conclusão absolutória foi mantida – vide acórdão de Id. 157653650, contra a qual não se insurgiu.

Assim, não vejo nenhum empecilho para o exercício de um direito legalmente outorgado ao preso na Lei n. 7.210/84, em seu art. 41, X, cujo dispositivo vem ao encontro das Regras de Mandela, que asseguram aos reclusos o direito de se comunicar periodicamente com suas respectivas famílias e amigos por meio de visitas.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo para autorizar a confecção da carteira de visitante da esposa do agravante, salvo se houver outro motivo impeditivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023